Tribunal: TJMT
Processo: 1006492-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006492-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), LUZIA MESSIAS DO AMARAL - CPF: 948.777.181-68 (AGRAVANTE), EDMILSON DE MELO SOUSA - CPF: 895.012.253-72 (AGRAVANTE), O. G. O. M. - CPF: 120.429.731-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), O. G. O. M. - CPF: 120.429.731-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS. FALECIMENTO DA GENITORA. GUARDA COMPARTILHADA ENTRE AVÓ MATERNA E GENITOR. ACORDO CONSENSUAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE RISCO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de estudo psicossocial antes da concessão da guarda compartilhada do menor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se deve ser deferida liminarmente a guarda compartilhada entre a avó materna e o genitor, diante do acordo consensual e da situação fática consolidada; (
ii
) se a ausência de estudo psicossocial impede a concessão da tutela provisória; e (
iii
) se a homologação do acordo quanto aos alimentos e visitas deve ser deferida.

III. Razões de decidir

3.
O princípio do melhor interesse da criança, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e artigo 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve prevalecer na definição da guarda.

4.
No caso, a criança permanece sob os cuidados da avó materna desde o nascimento, havendo acordo consensual entre os agravantes para a guarda compartilhada, sem qualquer situação de risco que justifique o indeferimento da tutela.

5.
A ausência de litígio entre as partes, a concordância expressa do genitor e o vínculo afetivo consolidado autorizam a concessão da guarda compartilhada, sem prejuízo de posterior reavaliação mediante estudo psicossocial.

6.
A fixação de alimentos no valor de R$ 300,00, conforme acordo entre as partes, não gera prejuízo até que haja adequada instrução probatória sobre a capacidade financeira do genitor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A guarda compartilhada entre avó materna e genitor pode ser deferida liminarmente quando há acordo consensual, situação fática consolidada e ausência de risco à criança, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.

A realização de estudo psicossocial não constitui óbice à concessão da tutela provisória quando inexiste litígio entre as partes e a medida visa regularizar situação já estabelecida, podendo a guarda ser revista posteriormente caso haja circunstância desfavorável.

A homologação de acordo quanto aos alimentos e visitas deve ser deferida quando não há prejuízo às partes e atende ao melhor interesse do menor.

Dispositivos e Jurisprudência Citados

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 3o;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1036248-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025; TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1000669-19.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

LUZIA MESSIAS DO AMARAL
e
EDMILSON DE MELO SOUSA
em face de decisão proferida nos autos de
Ação de Regularização
de Guarda, Visitas e Alimentos no103256
8-53.2025.8.11.0015
, em que o juízo singular determinou a realização de estudo psicossocial com as partes (id. 34
6395363).

Em suas razões recursais,
esclarecem que a genitora do menor faleceu em 30/10/2025, deixando o infante Otávio em situação de extrema vulnerabilidade, bem como afirmam que a avó materna cuida da criança desde o seu nascimento, sendo referência afetiva, emocional e material do neto.

Acrescentam que o genitor concorda expressamente com a guarda compartilhada, fixando o lar de referência na residência da avó materna.

Mencionam que não se trata de pedido de guarda unilateral ou de situação que demande ampla dilação probatória, mas é um acordo consensual entre os Agravante para regularizar a situação
fática.

Alegam que a avó materna não consegue exercer todos os poderes sem a formalização da guarda a exemplo da representação do menor em consultas médicas e procedimentos de saúde, matricular a criança em creche, autorizar tratamentos médicos, abrir conta bancária para recebimento dos alimentos e obter documentos em nome do menor.

Argumentam que o genitor não é o cuidador principal da criança, e que os atos cotidianos precisam ser praticados pela avó, bem como o genitor concordou expressamente com a guarda compartilhada.

Registram, por oportuno, que não há elemento negativo que justifique o indeferimento da tutela como o litígio entre os Requerentes, risco de dano ao menor com a concessão da tutela, situação de insegurança ou inadequação do ambiente familiar, oposição do genitor e indícios de incapacidade da avó materna.

Defendem que há acordo consensual, concordância expressa do genitor e vínculo afetivo consolidado, além de situação fática já estabelecida.

Ao final, requerem, liminarmente, a concessão provisória da guarda compartilhada do menor entre a avó materna e o genitor, a fixação do lar de referência na residência da avó materna, a autorização expressa para que a avó represente o menor em todos os atos da vida civil e a homologação do acordo quanto aos alimentos e visitas. Alternativamente, pugnam para que seja realizado o estudo psicossocial em caráter urgente com prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis e que seja deferida a tutela imediatamente após a apresentação do estudo. No mérito, pleiteiam pela ratificação da liminar.

A liminar recursal foi deferida no id. 347673391.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo provimento do recurso no id. 348963871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observa-se
que o objeto do presente recurso envolve a guarda do menor Otávio.

Os Agravantes argumentam que a fixação da guarda compartilhada resguarda os interesses do menor, além de representar
a regularização de uma situação fática já consolidada, visto que a avó materna cuida da criança desde o nascimento.

Nes
t
e cenário, deve-se prevalecer o princípio do melhor interesse da criança, como disposto no artigo 227 da Constituição Federal e artigo 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No caso dos autos, verifico que a genitora do infante faleceu em 30/10/2025 (id.
2163137532 dos autos de origem),
bem como identifico que os Agravantes (a avó materna e o genitor) se encontram em comum acordo acerca da guarda compartilhada do infante.

Diante disso, como a
criança se encontra sob os cuidados da avó materna desde o nascimento, já que a genitora falecida necessitava trabalhar, entendo que seja necessário deferir a guarda compartilhada do infante
em respeito ao melhor interesse da criança.

Além disso, reforço que inexiste situação de risco que possa impedir o exercício da guarda compartilhada pela avó materna
para que se aguarde a realização do estudo psicossocial.
Neste sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DO GENITOR. FALECIMENTO DA GENITORA. MANUTENÇÃO DA GUARDA DE FATO COM A AVÓ MATERNA. PRINCÍPIO DO
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação de guarda e regulamentação de visitas cumulada com exoneração de alimentos, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo genitor da menor, ora agravante, para concessão da guarda unilateral, em razão do falecimento da genitora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se, diante do falecimento da mãe da criança, deve ser deferida liminarmente a guarda unilateral em favor do genitor, afastando a guarda de fato exercida pela avó materna, ou se é necessária prévia instrução probatória, com estudo psicossocial e demais medidas destinadas a apurar o ambiente mais adequado à infante, à luz do princípio do melhor interesse da criança.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4. No presente caso, embora o agravante seja o pai biológico da menor, a guarda de fato vinha sendo exercida pela avó materna desde o falecimento da genitora, em contexto de residência compartilhada anterior, circunstância que não revela, por si só, qualquer risco iminente à criança.

5. A mudança abrupta de guarda, sem a devida instrução probatória e sem estudo psicossocial, pode comprometer a estabilidade emocional e o desenvolvimento da infante, razão pela qual a jurisprudência do TJMT orienta pela necessidade de avaliação técnica para decisões dessa natureza.

6. O princípio do melhor interesse da criança impõe prudência na definição da guarda, priorizando a manutenção de vínculos afetivos e da rotina, salvo prova de risco concreto, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A definição de guarda de menor, após o falecimento de um dos genitores, deve observar o princípio do melhor interesse da criança e pressupõe a realização de estudo psicossocial, salvo prova inequívoca de risco iminente. 2. A guarda de fato exercida por familiar próximo, em ambiente conhecido e afetivo, não pode ser afastada por tutela provisória sem adequada instrução.”

(N.U 1036248-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO DA MENOR – TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA CRIANÇA SOB A GUARDA DA AVÓ MATERNA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL JÁ DETERMINADO NA ORIGEM – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que não há nos autos qualquer prova de que a menor esteja em situação de risco no ambiente que convive com a sua avó materna, deve ser mantida a decisão agravada até que se aguarde a instrução do processo, mediante dilação probatória adequada, inclusive com a realização de estudo psicossocial para definição do melhor arranjo para convivência e integração da neta
.

(N.U 1000669-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 04/05/2024)

Registro, por oportuno, que o juízo
a quo
, ao apreciar os embargos de declaração, reconhece que a criança permanece sob os cuidados da avó materna desde o nascimento (id. 220371979 dos autos de origem), inexistindo óbice para o deferimento da guarda compartilhada.

Além disso, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a medida não possui caráter irreversível, podendo a guarda ser revista quando da realização do estudo psicossocial, caso
haja circunstância desfavorável para a manutenção da guarda compartilhada entre o genitor e a avó materna.

Do mesmo modo, não verifico a existência de prejuízo em deferir os alimentos no valor de R$300,00, como acordado entre as partes, até que haja adequada instrução probatória nos autos de origem acerca da capacidade financeira do genitor.

Em face do exposto
,
em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso
para determinar a
concessão provisória
da guarda compartilhada do menor entre a avó materna e o genitor, bem como para fixar o lar de referência na residência da avó materna
e homologar o acordo quanto aos alimentos e visitas nos termos da petição inicial.

Após a realização do estudo psicossocial, o juiz poderá aquilatar, ratificar ou retificar o capítulo do pedido relativo à guarda, conforme as circunstâncias do caso concreto.

É como voto.

Juiz

Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026